Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800305-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADIEMISON ARAUJO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800305-86.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

IMPETRANTE: BRUNO SOARES FIGUEIREDO OAB/PA Nº 16.777

PACIENTE: ADIEMISON ARAÚJO DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INAPLICABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de proceder na perpetração do ilícito, uma vez que o coacto,
em concurso de pessoas, em razão de uma suposta dívida no valor de R$300,00, ateou fogo no veículo automotor da vítima, em plena via pública.

2. Diante da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se a
inaplicabilidade
de quaisquer
medidas

cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

3.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não tem o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Bruno Soares Figueiredo, em favor de
Adiemison Araújo Sousa
, que responde a ação penal pela suposta prática do delito tipificado no artigo 250 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

O impetrante, após relatar todo o trâmite processual, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, sob a alegação de que
“o decreto prisional não apontou de forma satisfatória

a necessidade e adequação da medida extrema, no sentido de demonstrar que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal, violando a norma constitucional de que todas devem ser fundamentadas, e ainda, o fato de que a prisão cautelar por ser medida de exceção só se justifica nos casos em que restar demonstrada sua real imprescindibilidade (...)”.

Acrescenta que o coacto reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois
“é primário e não registra antecedentes criminais, pelo que não autorizada a presunção de que, em liberdade, tornará a delinquir”,
bem como afirma ser
“pai de 2 menores de 10 e 12 anos que dependem economicamente de labor para o seu sustento (sic) (...)”.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. Nº 2.712.302).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, por não configurar constrangimento ilegal (ID. Nº 2.712.302).

É o relatório
.

VOTO

Ao contrário
do alegado pelo impetrante, a manutenção da custódia preventiva do paciente se encontra devidamente justificada.

As decisões questionadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e os indícios de autoria delitivas, bem como fundamentar no resguardo à ordem pública.

Eis os fundamentos invocados pelo juízo tido coator para decretar (23/10/2019) e manter (17/01/2020) a segregação cautelar:

“(...)
De acordo com a Representação, no dia 18 de outubro de 2019, a vítima MARIA ALCIONE BARROS RODRIGUES trafegava em seu carro nas proximidades do terminal rodoviário de Paragominas, ocasião em que foi rendida por 4 (quatro) homens encapuzados e teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça para dirigir até onde estava o carro da vítima, CÉSAR FLÁVIO SODRÉ GOMES, que estava estacionado na Av. Araruna, próximo ao Hospital São Paulo. A vítima Maria Alcione narrou que ao chegarem no local, 3 (três) homens desceram do veículo, sendo que um deles efetuou disparos de arma de fogo contra o carro da vítima CÉSAR, utilizando uma pistola calibre 380, enquanto o outro bateu nos vidros com um pedaço de madeiro e o terceiro despejou gasolina e ateou fogo em seguida. Ressaltou que toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da rua. A vítima CÉSAR FLÁVIO SODRÉ GOMES apontou o único suspeito do delito como o ora representado, pois estava devendo para ele R$ 300,00 (trezentos reais) referente ao pagamento de um celular e sofreu ameaças com exercício de arma de fogo, para realizar o pagamento. Em diligências, a Polícia Civil foi até comércio do representado, que ao perceber a entrada dos policiais, escondeu sua arma de fogo, que foi encontrada posteriormente. A vítima MARIA ALCIONE disse que os indivíduos mencionavam o nome do representado dentro do veículo.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (fls. retro). É o relato sucinto. Decido.

A Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo Juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança. Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, na conformidade do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal.
Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade dos crimes se encontra devidamente comprovada, assim como há indícios da autoria delitiva, diante dos documentos juntados nos autos.

Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão dos delitos supostamente praticados pelo representado. Ademais, as vítimas indicam o nome do representado como autor um dos autores dos fatos, portanto, isto comprova que é necessária a segregação dele para que não atrapalhe a instrução criminal que ainda não se iniciou e não ameace as vítimas e testemunhas, além de restar violada a ordem pública com a manutenção dele em liberdade, haja vista a forma como os crimes foram cometidos. Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.
A respeito, assim nos ensina o Professor Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo penal Interpretado, 4ª ed., p. 379, a saber:

(...) pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação (...). O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido acerca da matéria, in verbis: A prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios da autoria, para efeito da tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77). Penal. Processual. Prisão Preventiva. Representação da autoridade policial. Habeas corpus. Recurso. 1. O decreto de prisão preventiva pode escampar, sim, como fundamento, a justificativa, ainda que sucinta, constante da representação da autoridade policial. 2. Ademais, estando foragido o paciente, a jurisprudência tem negado habeas corpus, deixando ao prudente arbítrio do Juiz processante a conveniência de revogar ou não a custódia preventiva. 3. Recurso improvido (STJ – RHC 2297/RJ – 5ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, DJU 30.11.92, p. 22627). Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADIEMISON ARAÚJO DE SOUSA(...)”.

.................................................................................................................

“(...) A norma constitucional preceitua que (artigo 5º, LVII, CRFB/1988): ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, (Princípio do Estado de Inocência ou da não Culpabilidade), resta claro que a regra é de que todas as espécies de prisões provisórias são de NATUREZA CAUTELAR e EXCEPCIONAL. Portanto, a segregação cautelar se verifica na necessidade (periculum libertatis) e tem como pressuposto a proporcionalidade e razoabilidade de sua decretação (fumus comissi delicti). Tais pressupostos estão positivados no artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual aduz que a prisão cautelarmente decretada (princípio da presunção de inocência e respeito ao estado de não culpado do réu) só é possível quando sua finalidade for: a) garantir ordem pública, b) a ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal ou d) para garantir a aplicação da lei penal. No caso versado, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.
Os documentos na representação pela prisão preventiva são suficientes para a comprovação de indícios de autoria e materialidade do crime em tela. Ademais, há nos autos vídeos e documentos que comprovam a suposta ação criminosa. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência do crime, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado. Lado outro, o periculum libertatis, quer dizer, a necessidade de segregação cautelar do representado, também está presente e se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e, principalmente, para preservar a integridade física e psíquica das testemunhas, pois permanecendo solto poderá atentar contra estas. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza, sobretudo, considerando que o réu praticou uma conduta que ameaça à paz e a segurança. Portanto, a medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal devido à periculosidade do acusado e para a aplicação da lei.
Visa a medida cautelar proteger a ordem pública, para a conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei, posto que, em tese, o réu, praticou, o crime através de conduta perigosa e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento de tais crimes, considerando que crimes desta natureza levam a outros crimes que maculam a sociedade. (...)”.

Como se vê, da simples leitura dos excertos acima transcritos, depreende-se que são hígidas as razões invocadas para a decretação e a preservação da medida extrema, ante a periculosidade concreta do paciente, demonstrada no seu modo de proceder no ilícito perpetrado –
coacto é acusado, de em concurso de pessoas, em razão de uma suposta dívida no valor de R$300,00, atear fogo no veículo automotor da vítima, em plena via pública -, evidenciando, caso solto, o abalo à ordem pública.

Destaca-se, por oportuno, que
“não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes -
mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do
modus operandi
empregado na sua execução
(
STJ - HC: 314917 SP 2015/0015718-9, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/05/2015). (grifei)

Desse modo, d
iante do contexto fático-probatório exposto, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe e revelando-se descabida sua substituição por medidas alternativas, após percorridos os incisos do artigo 319 do CPP, ainda que considerado seus predicativos favoráveis, porquanto, como amplamente sabido, estes,
por si sós, não são garantias para a liberdade, quando presentes outros motivos que justificam sua restrição cautelar, como na espécie (
Súmula nº 08/TJPA).

Nesse sentido, colaciono, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO EM LAVOURA E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TJMS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, agindo em concurso com pessoas não identificadas, teria se oposto à execução de ato legal, mediante ameaça aos funcionários competentes para tanto, o que de fato ocorreu. O acusado e seus comparsas haveriam, ainda, provocado incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem,
em lavoura de cana-de-acúcar, causando prejuízo estimado em R$ 2.100,000,00 (dois milhões e cem mil reais). 4. A prisão preventiva, no caso, é necessária para a devida instrução probatória, a fim de assegurar o depoimento imparcial e idôneo de testemunhas. 5. O alegado excesso de prazo não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.658/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)”.

.................................................................................................................

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. CRIMES DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO E AMEAÇA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS ACUSADOS. MODUS OPERANDI. NOTÍCIA DE AMEAÇAS À VÍTIMA E AOS SEUS FAMILIARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012). 2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício." 3. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime não são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
4. A imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi dos delitos. Precedentes. 5. No caso, os Pacientes teriam incendiado o veículo e o estabelecimento comercial da vítima, local em que esta dormia no momento dos fatos, o que demonstra a sua periculosidade concreta, a justificar a medida constritiva
. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social." (RHC 15.016/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 09/02/2004.) 7. O Magistrado de primeira instância registrou que houve ameaças à vítima e aos seus familiares, o que pode, por certo, comprometer, de um lado, a ordem pública e, de outro lado, a instrução criminal. 8. Ausência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a eventual concessão da ordem de ofício. 9. Ordem de habeas corpus não conhecida. (HC 275.933/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 25/11/2013)”.

Diante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/02/2020